Tribunal: STM
Processo: 7000225-34.2025.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFESA. EFEITO SUSPENSIVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO. GENERALIDADE DAS ARGUMENTAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME. Quando a preliminar de não conhecimento for suscitada sob o argumento de ausência de direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto a análise da existência ou não do alegado direito subjetivo invariavelmente se imbrica com o próprio mérito da impetração. Preliminar de não conhecimento não conhecida. Decisão por unanimidade. O conceito de direito líquido e certo, magistralmente definido por Helly Lopes Meireles, reside naquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, dependendo apenas de prova documental inequívoca. Embora a correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa não ostentar efeito suspensivo automático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em casos excepcionais, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem admitido a utilização do writ mandamental para esse desiderato. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita, em casos excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de fumus boni iuris e periculum in mora, a atribuição de efeito suspensivo a recursos desprovidos dessa característica, o faz em situações de manifesta ilegalidade ou risco de dano irreparável decorrente da imediata execução da decisão. No caso da Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só, não demonstra a existência de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da decisão recorrida. A parte impetrante precisa demonstrar, de plano e por prova inequívoca, que a decisão combatida na Correição Parcial padece de vício tão grave que justifique a excepcionalíssima concessão de efeito suspensivo via mandado de segurança, o que, no caso em análise, não ocorreu. Mandado de segurança denegado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000225-34.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
IMPETRANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA
DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 22, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, POR
CONFUNDIR-SE COM O MÉRITO DA DEMANDA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO,
O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DENEGAR A SEGURANÇA, EM
VISTA DA FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL Nº 7000225-34.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
IMPETRANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - 2ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO
DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DEFESA.
EFEITO
SUSPENSIVO. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO.
PGJM.
NÃO
CONHECIDA.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO DEMONSTRADO.
GENERALIDADE
DAS
ARGUMENTAÇÕES.
MANDADO
DE
SEGURANÇA DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.
Quando a preliminar de não conhecimento for suscitada sob o argumento de
ausência de direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto a
análise da existência ou não do alegado direito subjetivo invariavelmente se
imbrica com o próprio mérito da impetração. Preliminar de não conhecimento
não conhecida. Decisão por unanimidade.
​O conceito de direito líquido e certo, magistralmente definido por Helly Lopes
Meireles, reside naquele que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração,
dependendo apenas de prova documental inequívoca.
Embora a correição parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa não ostentar
efeito suspensivo automático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) e, em casos excepcionais, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem
admitido a utilização do writ mandamental para esse desiderato.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita, em casos
excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de fumus boni
iuris e periculum in mora, a atribuição de efeito suspensivo a recursos
desprovidos dessa característica, o faz em situações de manifesta ilegalidade ou
risco de dano irreparável decorrente da imediata execução da decisão. No caso
da Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só, não demonstra a
existência de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da decisão
recorrida.
A parte impetrante precisa demonstrar, de plano e por prova inequívoca, que a
decisão combatida na Correição Parcial padece de vício tão grave que justifique
a excepcionalíssima concessão de efeito suspensivo via mandado de segurança,
o que, no caso em análise, não ocorreu.
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mandado de segurança denegado. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em denegar a Segurança, em vista da fundamentação
apresentada.
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Marcelo da Silva Trovão, em favor de MARCELO CAVALHEIRO, com o fito de conferir
efeito suspensivo ao requerimento de Correição Parcial, nos autos da Petição Criminal
nº 7000084-82.2025.7.01.0001.
O presente mandamus aportou nesta Corte em 8/4/2025, sendo a mim remetidos
no dia seguinte.
Em linhas gerais, o Impetrante foi denunciado pelo Ministério Público Militar
em 11 de setembro de 2017 perante a 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, por
suposta prática dos crimes previstos no artigo 320 do Código Penal Militar (CPM), em
continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal comum, aplicado por força do artigo 53 do
CPM), e no artigo 79 do CPM, na forma do artigo 251, caput, do mesmo Código, também em
continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal comum, aplicado por força do artigo 53 do
CPM).
Na fase processual do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM),
a Defesa constituída de MARCELO CAVALHEIRO postulou, em 27 de agosto de 2024, a
realização de Perícia Grafotécnica nas assinaturas dos documentos que, em tese,
consubstanciariam a materialidade delitiva dos crimes a ele imputados. O objetivo da
diligência era comprovar ou refutar a autenticidade das assinaturas constantes das referidas
propostas, verificando se pertenciam ou não ao acusado.
O requerimento foi deferido pelo Juízo, condicionando a produção da prova
pericial à indicação precisa, pela Defesa, das propostas a serem colacionadas aos autos pelas
empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG ENGENHARIA E
PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA. O Juízo ressaltou
que, dada a vasta documentação que abrange os fatos objeto da ação penal, caberia à Defesa
especificar, com a maior exatidão possível (data aproximada, teor, número do documento,
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

etc.), quais seriam as propostas de seu interesse para a realização da perícia grafotécnica das
assinaturas, visando a comprovação ou não de sua autenticidade em relação ao
acusado MARCELO CAVALHEIRO.
Ocorre que, em resposta à determinação judicial, a Defesa apresentou sua
requisição de forma imprecisa e genérica em relação às propostas das empresas supracitadas,
deixando de cumprir o comando do Juízo.
Em face da não especificação adequada dos documentos pela Defesa, o pedido
de Perícia Grafotécnica foi indeferido em 21 de março de 2025. O Juízo considerou que a
generalidade do pleito implicaria a análise de um volume desnecessário de arquivos,
comprometendo a efetividade e a razoável duração de um processo referente a fatos ocorridos
há mais de 15 (quinze) anos.
Em 26/3/2025, irresignada com a decisão supra, a Defesa interpôs
CORREIÇÃO PARCIAL, caracterizando que o juízo incorreu em erro e violou os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do processo legal, ao indeferir a expedição de ofícios para
que as fundações juntassem as propostas e contratos (evento 19) assinados por MARCELO
CAVALHEIRO, pertinentes ao período descrito na petição constante do evento 16, com vistas
à realização de Perícia Grafotécnica das assinaturas de tais documentos que, em tese,
constituiriam a materialidade delitiva dos crimes cometidos pelo acusado.
A Correição Parcial interposta, ao buscar o recebimento do recurso nos efeitos
devolutivo e suspensivo, teve como objetivo precípuo resguardar o pleno e irrestrito exercício
do direito de defesa do acusado MARCELO CAVALHEIRO. A concessão de ambos os
efeitos visava assegurar que, enquanto a matéria fosse apreciada pela instância superior, não
houvesse prejuízo irreparável ao direito de defesa, garantindo-se a efetividade de eventual
provimento do recurso e a justa resolução da controvérsia.
Em face do indeferimento do pleito, a Defesa constituída impetrou o presente
Mandado de Segurança.
No dia 10/4/2025, considerando ausentes os requisitos autorizadores para
concessão da liminar, esta foi indeferida.
Em 10/4/2025, a Defesa interpôs Agravo Interno em combate ao indeferimento
da liminar.
No dia 24/4/20285, as profícuas informações foram juntadas aos autos.
O Parquet castrense, por intermédio do seu presentante, o Subprocurador-Geral
de Justiça Militar, Dr. Luciano Moreira Gorrilhas assim se manifestou:
MANDADO DE SEGURANÇA. CORREIÇÃO PARCIAL. EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM. Mandado
de Segurança impetrado contra decisão proferida pelo MMº Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que não deferiu efeito suspensivo à
Correição Parcial no Proc. 7000084- 82.2025.7.01.0001, para requerer o sobrestamento do
referido incidente, onde foi requerido o exame grafotécnico, e da Ação Penal Militar nº
7000178-74.2018.7.01.0001, até o julgamento desse recurso no Eg. STM, sob a premissa de
que o i. Juízo incorreu em erro ao indeferir a expedição de ofícios para que as fundações
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA juntassem as propostas e contratos
assinados por MARCELO CAVALHEIRO, com vistas a efetuar a Perícia Grafotécnica das
assinaturas de tais documentos que, em tese, constituiriam a materialidade delitiva dos crimes
cometidos pelo acusado, de maneira a comprovar ou não se tais assinaturas constantes das
referidas propostas pertenceriam ao mesmo. Liminar indeferida. O Impetrante não obteve
sucesso em demonstrar qualquer ilegalidade, erro ou teratologia constante na Decisão
questionada. PGJM pelo não conhecimento do mandamus, opinando pela denegação da
segurança suplicada. (Destaques nossos.)
No dia 25/4/2025, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que não tem
interesse em ingressar no feito (evento 27).
É o Relatório.
VOTO
O presente Mandado de segurança observa os requisitos processuais
estabelecidos na legislação processual vigente, além de ter sido interposto por parte legítima.
Contudo, antes de se analisar o mérito do presente remédio constitucional, faz-
se premente o enfrentamento da preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM).
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA
SUSCITADA PELA PGJM
O presentante do Parquet entende que o presente mandamus não preenche os
requisitos autorizadores para o seu conhecimento.
Entende o Ministério Público Militar que o Impetrante não auferiu sucesso em
comprovar a liquidez e a certeza de seu direito.
A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Militar,
sob o argumento de ausência de direito líquido e certo, não merece conhecimento, porquanto
a análise da existência ou não do alegado direito subjetivo invariavelmente se imbrica com o
próprio mérito da impetração.
Pretender obstar o conhecimento do mandamus sob tal fundamento, na fase
preliminar, equivaleria a adentrar prematuramente na discussão central da controvérsia,
suprimindo a devida análise meritória a ser realizada por este egrégio Tribunal.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é clara ao distinguir as hipóteses de
ausência manifesta de direito líquido e certo, que obstam o conhecimento do mandamus,
daquelas em que a controvérsia sobre a existência do direito se confunde com o próprio
mérito da ação mandamental. Nestes últimos casos, o conhecimento do mandamus é
imperativo, a fim de que o Tribunal possa, após a devida instrução e análise dos argumentos e
documentos apresentados, formar seu convencimento acerca da procedência ou não do
pedido.
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A teor do art. 81, parágrafo 3º, do Regimento Interno do STM, quando a
preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do
exame do mérito.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar suscitada pela
PGJM, por confundir-se com o mérito da demanda.
MÉRITO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr.
Marcelo da Silva Trovão, em favor de MARCELO CAVALHEIRO, com o fito de conferir
efeito suspensivo ao requerimento de Correição Parcial, nos autos da Petição Criminal
nº 7000084-82.2025.7.01.0001.
​O conceito de direito líquido e certo, magistralmente definido por Helly Lopes
Meireles, reside naquele que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua
extensão e apto a ser exercido no momento da impetração, dependendo apenas de prova
documental inequívoca.
No caso em tela, a ilegalidade da decisão combatida consiste na atribuição de
efeito suspensivo ao recurso de Correição Parcial que fora interposto.
Com efeito, nesse momento, não se mostra adequado imiscuir-se no mérito do
recurso ao qual se quer atribuir o efeito suspensivo pretendido, mas se este efeito será
necessário ou não ao efetivo resultado satisfativo.
É crucial ressaltar o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores acerca
da admissibilidade do mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a recursos
destituídos dessa característica originariamente.
Embora a Correição Parcial, no âmbito da Justiça Militar, possa não ostentar
efeito suspensivo automático, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, em
casos excepcionais, do Supremo Tribunal Federal (STF), tem admitido a utilização
do writ mandamental para esse desiderato, em caráter excpecional.
A Subprocuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio de seu presentante
se manifestou no seguinte sentido:
[...] No art. 5º, inciso LXIX, da CF/1988, restam estabelecidos os parâmetros constitucionais
do Mandado de Segurança, por sua vez replicados no art. 1º da Lei 12.016/2009: a existência
de violação, ou ameaça de violação, de “direito líquido e certo” não amparado por habeas
corpus ou habeas data, e que o ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do Poder Público tenha sido praticado com ilegalidade e abuso de
poder.
Portanto, para o Mandado de Segurança, além das condições gerais declinadas para o
cabimento de qualquer ação, há que estar configurada uma condição pontual, isto é, a
existência de direito líquido e certo, de acordo com entendimento pacífico desta Augusta Corte
e do Excelso Pretório.
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não vislumbro, nesse prisma, qualquer irregularidade ou ilegalidade a ser corrigida. Nenhum
vício de forma há que lhe confira legitimidade para o manejo do mandamus.
Com efeito, o Impetrante não auferiu sucesso em comprovar a liquidez e a certeza de seu
direito. [...]
Gize-se compactuar com a opinião ministerial.
A natureza excepcional do writ constitucional exige a comprovação inequívoca
da violação a um direito subjetivo, o que não se verifica, no caso em tela, na tentativa de
conferir efeito suspensivo ao recurso correicional interposto.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores, embora admita, em casos
excepcionais e mediante a demonstração inequívoca de fumus boni iuris e periculum in mora,
a atribuição de efeito suspensivo a recursos desprovidos dessa característica, o faz em
situações de manifesta ilegalidade ou risco de dano irreparável decorrente da imediata
execução da decisão. No caso da Correição Parcial, a mera interposição do recurso, por si só,
não demonstra a existência de um direito líquido e certo à suspensão dos efeitos da decisão
recorrida.
A parte impetrante não demonstra, de plano e por prova inequívoca, que a
decisão combatida na Correição Parcial padece de vício tão grave que justifique a
excepcionalíssima concessão de efeito suspensivo via mandado de segurança. A discussão
sobre o acerto ou desacerto da decisão judicial a ser revisada pela Correição Parcial adentra o
mérito da questão e não configura a violação a um direito líquido e certo capaz de ser
amparado pela via mandamental para suspender seus efeitos.
Permitir a generalizada utilização do Mandado de Segurança para atribuir efeito
suspensivo a recursos que não o possuem criaria uma indesejável instabilidade processual e
desrespeitaria a sistemática recursal estabelecida na legislação castrense. A Correição Parcial
possui seu âmbito de cognição e seus efeitos próprios, e a tentativa de modificá-los via
mandado de segurança, sem a demonstração cabal de uma teratologia ou de um risco
iminente e irreparável, revela a ausência do direito líquido e certo necessário à concessão da
segurança.
Ademais, consta das informações prestadas pelo juízo coator o seguinte:
[...] 1 - Trata-se de instrumento processual de Correição Parcial nos autos da Petição
Criminal referida, em trâmite neste Juízo, originária de decisão que indeferiu expedição de
ofícios às Fundações Trompowsky, Ricardo Franco e Bio Rio para que juntassem aos autos as
propostas e contratos assinados pelo recorrente com as empresas Grisa Comércio e
Representação LTDA, JLG Engenharia e Projetos LTDA/1214 GNBR e Personali Construções
LTDA (evento 18, DEC1).
2 - A defesa sustenta que o Juízo teria incorrido em erro, sendo violados os princípios do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Alega, ainda, que as mencionadas
propostas e contratos são indispensáveis para o pleno exercício do direito de defesa,
arrazoando que o prosseguimento do feito sem a solução deste incidente acarretaria prejuízos
insanáveis à defesa (evento 22, PET1).
3 - O pedido da Perícia Grafotécnica pela defesa de MARCELO CAVALHEIRO nos autos da
Ação Penal Militar nº 7000178- 74.2018.7.01.0001/RJ ensejou o despacho do Juízo para
autuar em apartado a perícia solicitada a fim de comprovar ou não se as assinaturas
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

constantes nas referidas propostas pertencem ao réu (evento 1, DESP2).
4 - Ao evento 3, CERT1 da Petição Criminal, ​foi certificado que o processo de referência,
onde, em tese, encontram-se as propostas (7000178-74.2018.7.01.0001), conta com mais de 10
mil eventos e 34 outros feitos relacionados. Em contato com o Advogado, o mesmo informou
que se encontrava viajando e quando do seu retorno, faria as indicações com precisão.
5 - A defesa, por sua vez, requereu que as Fundações Trompowisk, Ricardo Franco e Bio Rio,
respectivamente, juntassem aos autos os eventuais contratos/propostas das referidas
Fundações pelas empresas GRISA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, JLG
ENGENHARIA E PROJETOS LTDA/1214 GNBR e PERSONALI CONSTRUÇÕES LTDA, a
fim de comprovar ou não se as assinaturas constantes nas referidas propostas pertencem
a MARCELO CAVALHEIRO (evento 5, PET1).
6 - Em despacho do Juízo, foi fixado prazo de 10 (dez) dias para que a Defesa especificasse
quais propostas deveriam ser periciadas, indicando em que evento, documento e folha se
encontram, nos autos da APM nº 7000178-74.2018.7.01.0001 ou dos feitos a ele relacionados
(evento 6, DESP1), intimando, ainda, o Ministério Público Militar para manifestação.
7 - O MPM se manifestou informando que não se opunha ao pedido, em nome do príncípio da
ampla defesa (evento 11, MANIF1).
8 - Em novo despacho, o Juízo deferiu o pedido da defesa devendo, no entanto, indicar com
precisão (data aproximada, teor, número do documento, etc.) quais seriam as propostas que as
citadas empresas deveriam juntar aos autos. Ademais, intimou a defesa para que fornecesse as
referências, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de negativa da diligência e arquivamento do
processo apartado (evento 13, DESP1).
9 - Entretanto, sem atender por completo o determinado no despacho do Juízo, a defesa
requereu, novamente, que as Fundações Trompowsky e Ricardo Franco juntassem aos autos as
eventuais propostas/contratos assinados pelas empresas mencionadas, referentes ao período
de maio de 2005 a maio de 2007, e que a Fundação Bio Rio juntasse
as propostas/contratos assinados, referentes ao período de janeiro/2007 a outubro/2010
(evento 16, PET1).
10 - O Juízo decidiu, então, pelo arquivamento dos autos apartados, indeferindo o pedido da
defesa de MARCELO CAVALHEIRO quanto à Perícia Grafotécnica, uma vez que os
documentos não foram devidamente especificados, como havia sido advertido no despacho
retro (evento 13, DOC1), já que o período apontado e os fatos que deram origem ao feito
envolvem vasta documentação e esse pedido genérico acarretaria volumes desnecessários de
arquivos que só trariam embaraço ao deslinde do caso e à razoável duração do processo,
lembrando que se trata de acontecimentos ocorridos há mais de 15 (quinze) anos (evento 18,
DEC1).
11 - Após decisão do juízo, a defesa interpôs o instrumento processual de Correição Parcial
no evento 22, PET1, inclusive com pedido de efeito suspensivo e devolutivo a fim de que sejam
sobrestados os atos do presente incidente, assim como no processo principal, até julgamento
deste Recurso no Superior Tribunal Militar, por ser medida de direito e de justiça.
12 - Ao evento 26, DEC1, o Juízo recebeu o requerimento de Correição Parcial formulado
pela Defesa de MARCELO CAVALHEIRO (evento 22, DOC1), eis que revestido das
formalidades legais, em especial o cabimento (CPPM, Art. 498, letra "a") e a tempestividade
(CPPM, Art. 498, § 1º), salientando-se que já foram anexadas as razões do inconformismo
(evento 22, DOC1). [...]
Ou seja, as informações prestadas coadunam com a ausência de liquidez e
certeza do direito invocado pelo Impetrante.
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, voto no sentido de denegar a segurança, em vista da
fundamentação apresentada.

Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001371604v8 e do código CRC cc35b697.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 28/05/2025, às 11:42:54
7000225-34.2025.7.00.0000
40001371604 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR